Tribunal: STF
Processo: Rcl 68294
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Iraci Carneiro Pereira Gomes contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Processo nº 7010606-80.2022.8.22.0010, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 42.



    A reclamante narra que, na origem, se trata de “ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de retroativos referente a correção de auxílio-alimentação, na forma do art. 111, da LC n. 003/2004, manejada em desfavor do município de Rolim de Moura/RO” (edoc. 1, p. 3).



    Argumenta que 



    “[a] autoridade reclamada arguiu e reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 111, da dita LC n. 003/2004, por suposta violação a súmula vinculante n. 42, por em tese, violar a autonomia do ente federativo, em razão da previsão de correção anual pelo IGPM-FGV” (e-doc. 1, p 4)



    No ponto, defende que “o acórdão reclamado decidiu o caso aplicando de modo indevido o teor da súmula vinculante n. 42, pois repisa-se, IGPM-FGV, não é índice federal de correção monetária, conforme se pode aferir dos fundamentos do próprio acórdão” (e-doc. 1, p 4)



    Requer 



    “c) A concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos autos originários auto sob o n. 7010606-80.2022.8.22.0010, para que se evite dano irreparável, que pode ser ocasionado pelo trânsito em julgado, na forma do art. 989, inc. II, do CPC;



    b) O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça;



    [...]



    g) No seu mérito, seja julgada procedente para cassar a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos n. 7010606-80.2022.8.22.0010, consignando-se a inaplicabilidade da súmula vinculante ao caso concreto, qual seja, correção anual do auxílio-alimentação pelo IGPM-FGV, por não se este, índice federal de correção monetária, para que outra seja proferida, considerado o já decido nesta Corte no bojo das Reclamações Constitucionais n. 63.486/Rondônia (1ª Turma Recursal – TJRO) e 63.490/Rondônia (2ª Turma Recursal)”.



    É o relatório.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mais, no caso, verifico que a presente reclamatória veio distribuída por prevenção ao RE nº 1.475.806/RO, ao qual neguei seguimento, tendo a decisão sido mantida pela 2ª Turma da Corte, conforme a ementa abaixo transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes.



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



     Vê-se, assim, que o recurso extraordinário da parte reclamante, objeto do processo em referência na presente reclamatória, teve seu regular trâmite, tendo sido apreciado por esta Corte, o que afasta a alegação de violação ao paradigma apontado ou de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, restou rechaçada a tese que a reclamante traz na presente reclamatória.



    Em verdade, a parte reclamante vale-se da reclamação constitucional para superar acórdão da 2ª Turma, nos autos do RE nº 1.475.806/RO. Além de não se admitir reclamação constitucional para substituir pronunciamento de Ministro da Corte, também não se conhece de reclamação usada como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar validamente.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto desenvolveu-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, como ocorre no caso em análise. Vide jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente